Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-26.2021.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000697-26.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMILTON FERNANDES PIMENTEL - CPF: 648.869.051-53 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), UERICA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.305.821-06 (ADVOGADO), NAIMANHWESTER BORGES HENNES - CPF: 855.507.281-68 (ASSISTENTE), IVAN SILVA MARQUES - CPF: 043.285.671-44 (ASSISTENTE), DOUGLAS SOARES DA SILVA - CPF: 014.987.221-64 (ASSISTENTE), ESTADO (VÍTIMA), MARIA DA PAZ DA SILVA PIMENTEL - CPF: 385.936.611-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000697-26.2021.8.11.0021

APELANTE: ROMILTON FERNANDES PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBSERVADAS AS DIRETRIZES DO ART. 93, IX, DA CF – EXAME DAS MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS E DAS TESES DEFENSIVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA – FALTA DE DESENTRANHAMENTO DOS ELEMENTOS NÃO SOPESADOS PELO JUIZ PARA FUNDAMENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003 – AUTODEFESA – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE LESIVIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO EVIDENCIADOS NA DOSIMETRIA – –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando constatado que a magistrada examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, ao passo que a fundamentação aponta devidamente a materialidade e autoria delitivas, sendo suficiente e idônea a manter a condenação.”
(TJMT, Ap. no 1012232-44.2021.8.11.0055)

A alegação de nulidades deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo ao réu (princípio
pas de nullité sans grief
– art. 563 do CPP), sob pena de não ser reconhecida.

“É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava arma de fogo e munições para se proteger (por se sentir ameaçado), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente.”
(TJMT, Ap. no 0001722-83.2018.8.11.0090)

O crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 é de
“mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica a simples conduta de portar arma e/ou munição sem autorização”
(TJMT, Ap. no 1000648-91.2021.8.11.0018).

Se o juiz da causa dosou corretamente a pena em todas as fases dosimétricas, injustificável a sua readequação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000697-26.2021.8.11.0021

APELANTE: ROMILTON FERNANDES PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROMILTON FERNANDES PIMENTEL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa, que o condenou pelo cometimento dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo e munições, em concurso material, às penas de
“1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa”
, em regime prisional semiaberto – art. 147,
caput
, do CP e art. 14 da Lei no 10.826/2003.

Em confusas razões, o apelante, preliminarmente, suscita: 1) a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação; 2) que os “prints” de conversas do WhatsApp apresentados pela vítima do crime de ameaça, embora tenham sido considerados ilícitos na sentença, não foram desentranhados dos autos, de modo que
“
a falha de deixar provas nos autos mesmo sabendo serem ilícitas deve conduzir à necessária nulidade de todos os atos posteriores”
.

No mérito, requer a absolvição quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, visto que
“o porte de arma se justificava pela necessária autoproteção, não suprida pelo estado”
, sem olvidar a falta de lesividade da conduta.

Alternativamente, ao que parece, almeja a revisão da dosimetria, porquanto sustenta que: a)
“não se aplicou atenuante da confissão (crime porte de arma de fogo)”
; b) foi reconhecida
“a agravante (reincidência) de um crime ocorrido com trânsito em julgado no ano de 2006”
; c)
“ora a decisão menciona que não deve ser aplicado o concurso material, noutro momento reconhece o concurso material, ou seja, há confusão sobre a decisão”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000697-26.2021.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

A defesa objetiva a nulidade da sentença, por falta de motivação, sem razão, contudo.

Avaliando a sentença atacada, verifico que o magistrado singular fundamentou concretamente o edito condenatório, indicando as razões de fato e de direito que motivaram a condenação do réu.

Para tanto, o juiz analisou, separadamente, as materialidades e as autorias dos delitos imputados na denúncia, bem como as teses e pedidos aventados pela defesa, sem olvidar a correta dosimetria da pena.

Com efeito,
“não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando constatado que a magistrada examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, ao passo que a fundamentação aponta devidamente a materialidade e autoria delitivas, sendo suficiente e idônea a manter a condenação”
[1]
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS)

Como relatado, a defesa aduz que os “prints” de conversas do aplicativo WhatsApp [apresentadas pela vítima do crime de ameaça], embora tenham sido considerados pelo juiz como elementos inválidos, não foram desentranhados dos autos, de modo que
“a falha de deixar provas nos autos mesmo sabendo serem ilícitas deve conduzir à necessária nulidade de todos os atos posteriores”
.

Sem maiores delongas, a preliminar levantada não merece ser acolhida, sobretudo por falta de demonstração de prejuízo ao réu.

De fato, na sentença, o juiz da causa destacou que os ‘prints’ das conversas fornecidas pela vítima do crime de ameaça não possuíam validade probatória, pois não submetidos à perícia, contudo, como dito, não foram empregados para fundamentar o édito condenatório, não configurando, portanto, qualquer prejuízo a permanecia deles nos autos após a sentença.

Colho da sentença:

“É certo que as capturas de tela juntadas ao feito não foram submetidas a perícia técnica, análise de metadados ou qualquer comprovação efetiva de sua integridade,
de modo que não é possível constatar a veracidade da cadeia de custódia da prova, esta que é requisito para a validade das provas digitais
.

Contudo, as assertivas da vítima foram coesas em ambas as fases da persecução penal, tendo sido corroboradas pelo depoimento do informante em juízo. Logo, considerando todos os elementos produzidos, entendo que a condenação é medida que se impõe.”

Certo que o fato de o juiz singular não ter determinado – na sentença – o desentranhamento de tais diálogos dos autos não nulifica qualquer ato processual.

Aliás, quais são
“todos os atos posteriores”
que deveriam ser nulificados?

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A pretensão restringe-se à absolvição quanto ao crime de porte ilegal de armamentos e à revisão da pena.

A denúncia expõe que:

“Consta do inquérito policial que, no dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 18h00, na MT 326, na Rua A 01, Bairro Universitário, nessa urbe,
o denunciado ROMILTON FERNANDES PIMENTEL portava 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, sem modelo, da Indústria de Armas Castelo S.A. (fechada na década de 70), calibre 32, número de série 152199, e 10 (dez) munições, marca CBC, calibre 32, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em perfeito estado de funcionamento, podendo ser utilizadas eficazmente para a perpetração de crime, conforme se verifica no exame de eficiência de arma de fogo e munição de págs. 15/20-IP
.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo supramencionadas, na Chácara Vitória, casa 05, Zona Rural dessa urbe,
o denunciado ROMILTON FERNANDES PIMENTEL ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Maria da Paz da Siva Pimentel, no âmbito da violência doméstica
.

Revela o caderno investigativo que na data dos fatos, a vítima procurou pela Polícia Militar pois o denunciado ROMILTON, aparentemente portando uma arma de fogo, foi até a casa do filho da vítima e ameaçou a vítima Maria da Paz de morte. Na oportunidade, disse à vítima: “você não sabe o que sou capaz de fazer”.

A Guarnição da Polícia Militar diante da denúncia iniciou diligências para localizar o denunciado, logrando êxito em encontrá-lo (...).

(...)

e apreenderam a arma de fogo que o denunciado portava, bem como as munições descritas.

Ante o exposto, o denunciado ROMILTON FERNANDES PIMENTEL, teve sua conduta incursa no art. 147, caput, do Código Penal e art. 14 da Lei n.o 10.826/03 razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória.”

Encerrada a instrução processual, o magistrado singular reconheceu a responsabilidade criminal do apelante, condenando-o pelos crimes imputados na denúncia, nos seguintes termos:

“2.2. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE AMEAÇA

(...) A materialidade e a autoria do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência, aliados aos depoimentos prestados na fase policial e corroborados em juízo. (...)

Em juízo, a vítima Maria da Paz da Silva Pimentel declarou que “não dava mais para conviver com Romilton, pois ele estava bebendo muito e dirigindo nas BRs alcoolizado; que tomou a opinião de não andar com ele; que sessenta dias antes de largarem já não estava mais andando com ele; que ele não mudava o comportamento de jeito nenhum, chegava a casa bêbado e com comportamentos estranhos e agressivo; que largou dele no dia 9 de novembro; que estava em sua casa e ele apareceu no local pela noite, entrou sem ser convidado, trancou as portas e não a deixou sair; que no outro dia amanheceu com os braços roxos, por conta dele a segurar para que não saísse; que não queria ficar sozinha com ele, pois estava bêbado e com arma; que conseguiram tirar ele à 1h da manhã; que não conseguiam entrar em acordo, então ingressou na justiça; que ele ficou incomodando e então registrou um BO e requereu medidas protetivas; que após o vencimento das medidas ficou oprimida, não podendo sair porque ele não é de confiança; que conviveu com ele por doze anos e sabe como ele é/ que ele tem coragem ‘de fazer’ e de pagar alguém para matar a pessoa; que não pode ir ao banco, supermercado ou atividade da sua igreja, porque não confia nele; que se sente ameaçada constantemente por ele; que no dia dos fatos ele foi até a casa de seu filho e a ameaçou, dizendo que ‘não sabia do que ele era capaz’; que foi ele quem enviou as mensagens via Facebook; que o perfil com nome “Fernando Fernando” pertencia ao réu; que ele tinha uma arma e munições”.

(...)

Não bastasse o depoimento da vítima, em juízo o informante IVAN SILVA MARQUES disse que o réu é seu ex-padrasto; que tinham ciência de que ele possuía armas de fogos, pois ele já os ameaçou por várias vezes; que ele tinha uma pistola 9mm, que não foi encontrada; que só encontraram um revólver [calibre] 36 com ele; que ele falava ‘já tive 72 armas’; que ele ‘rodeava’ sua casa e o serviço de seu irmão e ia a casa de parentes, sempre querendo oprimi-los, para que sua mãe [Maria da Paz] abrisse mão de suas coisas para ficar com ele; que presenciou ameaças dele contra sua mãe; que sua mãe e Romilton conviveram por mais de nove anos; que Romilton usou a arma para ameaçar ele e sua mãe; que um dia ele puxou a arma e falou ‘aí o que eu comprei’; que ele usava a arma para intimidar e ameaça-los. (...)

Logo, considerando todos os elementos produzidos, entendo que a condenação é medida que se impõe.

Não socorre ao réu, ainda, qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo imputável, consciente da ilicitude de sua conduta à época dos fatos e lhe era exigível agir de forma diversa. Portanto, sua conduta é típica, antijurídica e culpável.

2.3. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(...)

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência;
termo de exibição e apreensão, o qual consta um revólver, dez munições de calibre 32 intactas e duas munições de calibre 32 deflagradas; laudo pericial confeccionado pela POLITEC após exame do material; além dos depoimentos prestados na delegacia pelos policiais que realizaram a prisão, ratificados em juízo
.

(...)

O laudo pericial (id. 50302251 - Pág. 15-20) concluiu que, quando dos exames, a arma e as munições apreendidas se mostravam eficientes para a produção de tiro
.

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos prestados na fase policial e corroborados em audiência, além da própria confissão do acusado.

O policial militar DOUGLAS SOARES DA SILVA, em juízo disse que a equipe estava de serviço na data do ocorrido; que receberam informações de que o réu teria ameaçado uma mulher; que a equipe iniciou diligências na região para localizar o suspeito; que fora dito que ele estaria portando uma arma de fogo no veículo; que presenciaram o réu descendo do veículo, próximo ao ginásio do bairro universitário, oportunidade em que fizeram a abordagem; que efetuaram a busca veicular e encontraram, no porta-malas, munições calibre 32, sendo quatro intactas e duas deflagradas; que continuaram as buscas no veículo e localizaram um revólver contendo seis munições no tambor; que fora dada voz de prisão ao então suspeito e realizada sua condução a DEPOL; que não presenciaram as ameaças, que só sabiam pelo boletim [de ocorrência].

(...)

Cientificado do teor da denúncia e de suas garantias constitucionais,

o réu ROMILTON FERNANDES PIMENTEL afirmou
que “nem tudo narrado na denúncia é verdade; que sobre a arma, o Ivan tinha conhecimento, pois assassinaram seu filho e então comprou essa arma; que Ivan tinha conhecimento e lhe dava munições; que Ivan atirava com a arma dele; que em tempo algum ameaçou a vítima; que guardava a arma porque
encontrou a pessoa que assassinou seu filho, que ela estava em Agua Boa lhe procurando
;
que tinha pela sua segurança
e da vítima; que em momento algum usou a arma para ameaçar alguém; que
“A arma eu tinha mesmo, não vou mentir.”; que confessa que tinha a arma
, mas nega a ameaça; que tinha a rede social com nome ‘Fernando”.

Infere-se que o acusado realizou integralmente os elementos objetivos do tipo penal em apreço, pois incorreu nos seus elementos descritivos, consistente no verbo nuclear “portar” arma e munições de uso permitido, e no seu elemento normativo, consubstanciado na expressão “sem autorização ou em desacordo com regulamentação legal ou regulamentar”
.

O elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo direto, da mesma forma encontra-se presente, pois o acusado praticou a sua conduta com vontade livre e consciente, justificando no fato de que “o assassino de seu filho teria lhe procurado”.

Não havendo nos autos causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade da conduta do réu, deve este ser condenado como incurso nas penas do crime que lhe é imputado, mormente porque o conjunto fático-probatório encontra-se consistente e os depoimentos colhidos durante a instrução atestam a prática do ilícito.”

Como visto, além de os policiais confirmarem a apreensão da arma de fogo, o apelante confessou [judicialmente] que portava tal armamento para “defesa pessoal”.

Colho do interrogatório do réu:

“(...) o povo assassinou o meu filho, aí eu comprei essa arma (...); eu estava conduzindo a arma há muito tempo, porque eu topei com uma pessoa que assassinou o meu filho, ela tava aqui em Água Boa me procurando, eu condizia essa arma por segurança minha (...), eu, em momento algum, usei essa arma pra ameaçar alguém (...); a arma eu tinha mesmo, não vou mentir (...).”

A mera alegação do apelante de que havia “uma pessoa lhe procurando” na cidade de Água Boa não demonstra qualquer situação concreta de perigo à vida dele.

Para a caracterização do estado de necessidade, é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal.”
[2]
.

Em outras palavras, o simples pretexto de porte de arma para autodefesa não exime o réu da sua responsabilidade criminal, consoante o seguinte aresto deste Tribunal:

“É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava arma de fogo e munições para se proteger (por se sentir ameaçado), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente.”
[3]

Noutro giro, o crime inserto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 é de
“mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica a simples conduta de portar arma e/ou munição sem autorização”
[4]
.

De mais a mais, o Laudo Pericial n° 310.2.03.2020.014534-01 apontou que os artefatos bélicos se mostravam eficientes para a produção de tiros.

Nesse contexto, a condenação do apelante pelo crime de porte de arma de fogo deve ser mantida.

Por fim, não há qualquer reparo a ser operado na dosimetria do réu, visto que: a) as penas basilares foram fixadas no mínimo legal; b) a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo juiz singular [quanto ao porte de arma], mas foi compensada com a agravante da reincidência, a qual, igualmente, foi corretamente aplicada [Executivo Penal n° 0002039-17.2006.8.11.0021, no qual há três condenações transitadas em julgado, sendo a última em 16.4.2022, estando o réu atualmente em regime prisional aberto]; c) o concurso material entre os delitos foi identificado, mas o juiz não somou as penas de reclusão e detenção.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, 1012232-44.2021.8.11.0055, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 03/02/2023.

[2]
TJMT, Ap. no 1003121-75.2020.8.11.0021, Des. Rui Ramos, 16.12.2022.

[3]
TJMT, Ap. no 0001722-83.2018.8.11.0090, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 4.9.2023.

[4]
TJMT, Ap. no 1000648-91.2021.8.11.0018, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 27/03/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024